Tribunal: TJPA
Processo: 0802476-97.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802476-97.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DENISART PAES JOAO DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
PREVISTA NA LEI MUNICIP
AL
Nº.
17.474
/
2011
. SUPERVENIÊNCIA DE
LEI
POSTERIOR (
LEI
Nº. 17.782/2017). DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente o pedido em ação ordinária. O autor, professor, pleiteia a
progressão

funcional
prevista na
Lei

Municipal
nº
17.474
/
2011
, com pagamento retroativo e reflexos remuneratórios. A sentença reconheceu o direito material vindicado. O Município pugnou pelo recebimento do recuso no duplo efeito e inconstitucionalidade da
progressão vertical
prevista no art. 7º, § 4º, da Lei Municipal n. 17.474/2011, a cassação de todos os termos da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a
progressão

funcional
prevista nos arts. 7º, 60 e 61 da
Lei

Municipal
nº
17.474
/
2011
configura forma inconstitucional de provimento; (ii) determinar se há direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da conclusão de curso superior antes da revogação da
lei
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
progressão funcional
prevista na
Lei
nº
17.474
/
2011
não configura ascensão
funcional
inconstitucional, por ocorrer dentro da mesma carreira e cargo, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. O professor que concluiu curso superior durante a vigência da
Lei
nº
17.474
/
2011
adquiriu direito ao acréscimo no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º.

6. A revogação da norma pela
Lei
nº. 17.782/2017 não retira o direito adquirido ao acréscimo, em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do município desprovida. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A
progressão

funcional
entre níveis de uma mesma carreira é constitucional e não se confunde com ascensão
funcional
vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

2. O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da
Lei
nº
17.474
/
2011
adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que
lei
posterior revogue o benefício.

3. A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).,

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º;

Jurisprudência relevante citada
: TJPA - AC: 00024123920168140110, Relator: Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 08/11/2021; TJPA- RN 3294079, 3294079, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29;
TJ-PA, Apelação Cível 0013734-33.2017.8.14.0074, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 15.3.2021

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Verbas Salariais
ajuizada por
DENISART PAES JOÃO DE DEUS
, em face do ora apelante, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

“Com isso, avaliando essa questão sob o enfoque do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, assim como da irredutibilidade de salários, todos institutos elevados ao status de garantias constitucionais, tenho que as progressões a que o autor implementou os requisitos materiais para gozo até a vigência da nova Lei (nº 17.782/2017), devem ser implantadas e mantidas, sendo que as novas progressões, isto é, posteriores a nova Lei, devam seguir as regras impostas nela, abandonando-se o parâmetro revogado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a implantar a progressão a que tem direito o autor, segundo o parâmetro da Lei nº 17.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo

Condeno ainda o Réu a pagar as parcelas retroativos a que tenham direito o autor desde a efetiva implantação até o último quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, tudo isso com juros da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e demais índices oficiais que o antecederam, conforme o precedente do RE 870.947/SE, do STF. Após a EC 113/2021, juros e correção foram unificados com a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, considerando o exame exauriente da matéria, em que se reconhece presente o direito material vindicado, entendo por bem antecipar os efeitos da tutela em favor do autor para que goze de tal direito a partir desse momento processual, assim, com base na evidência, defiro a liminar para que determinar que o Réu implante a parcela em questão na folha de pagamento do autor, no prazo de 15 dias, a partir da ciência desta decisão. Sem custas, em virtude de ter sido vencida a Fazenda Pública.

Condeno o réu em honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Considerando que, mesmo estimado, o valor não supera o limite previsto no art. 496, 3º, III do CPC, esta sentença não se sujeita a remessa necessária.

P. R. I. Cumpra-se. Servirá esta de expediente de comunicação.

Historiando os fatos, alega o autor
que é professor da rede pública municipal de ensino de Marabá e tendo preenchido os requisitos para progressão funcional, nos termos da Lei nº 17.474/2011, vigente a época do pedido administrativo, teve seu direito negado pelo ente réu.

Desse modo,
não tendo logrado êxito em reverter a situação administrativamente, ajuizou a presente demanda.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, conforme demonstrado alhures
(ID. 19430757).

Inconformado com a sentença, o ente
municipal
interpôs recurso de apelação (ID.19430761).

Nas razões recursais, em breve síntese,
necessidade de recebimento do recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo); inconstitucionalidade da concessão de progressão vertical, prevista no art. 7º, § 4º, da Lei Municipal n. 17.474/2011, em razão da ofensa ao dever de realização de concurso público, pois segundo o recorrente a progressão/promoção funcional requerida seria, na verdade, uma ascensão funcional, contrariando o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e por fim, a necessidade da cassação de todos os termos da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau (ID.19430763).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID.25225586).

O Ministério Público abstém-se de manifestação por ausência de interesse institucional (ID.25982863).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO e passo a apreciá-los.

O professor
por

Denisart Paes João de Deus
, ajuizou ação ordinária contra o Município de Marabá, objetivando a implementação da
progressão

funcional
prevista na
Lei
Municipal nº
17.474
/
2011
, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas.

Por sua vez, o Município alega que o art. 7º, § 4º, da Lei Municipal n. 17.474/2011, e também o inciso I do mesmo artigo, que dispõe/dispunha sobre a progressão/promoção funcional do professor em decorrência da conclusão de curso de nível superior (graduação) ou de curso de pós-graduação, latu ou strictu sensu, é (ou seria) inconstitucional, pois seria uma forma de ingresso na carreira sem se submeter ao crivo do concurso público, revelando, portanto, um caso de ascensão funcional. Invoca, para tanto, diversos argumentos e cita alguns precedentes.

A
Lei

Municipal
nº.
17.474
, editada em 3/11/
2011
, instituiu o
"Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública"
. Tal norma, em seus arts. 7º, 60 e 61, estabeleceu os níveis da carreira de profissional do magistério, bem como a majoração do vencimento básico na
progressão
do Nível Especial I (NEI - formação de nível médio) para o Nível I (NI - formação de nível superior):

"
Art. 7º - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional do magistério, são:

I – Nível Especial I – formação de nível médio, na modalidade normal;

II – Nível I – formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III – Nível II – formação em nível de pós-graduação latu sensu em cursos de especialização na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

IV – Nível III – formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V – Nível IV – formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma em nível de graduação e/ou certificado em nível de pós-graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da educação, sendo garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habitação

A parte autora
tomou posse em 10/03/2003, devido aprovação em concurso público (ID.19430707-pág.4) e, em 17/08/2015 requereu junto à administração pública a mudança de padrão de NI para NII, em razão da conclusão de pós-graduação contudo teve seu pedido negado administrativamente, juntando seus contracheques (ID. 25593804, fls. 8-31).

Em 12/6/2017, foi publicada a
Lei

Municipal
nº. 17.782, que alterou a
Lei
nº.
17.474
/
2011
e revogou os dispositivos acima transcritos.

Entretanto, no período de 3/11/
2011
a 12/6/2017, os citados artigos da
Lei

municipal
nº.
17.474
/
2011
tiveram vigência regular. Assim, as disposições acima destacadas tiveram plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia, SENDO UMA DELAS, QUE a mudança de nível ocorre de forma automática e a partir do mês seguinte àquele que o servidor apresentou a documentação comprobatória necessária.

Observa-se que a
progressão
em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
"é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão
funcional
para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a
progressão
de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

"Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V -
valorização
dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei
, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A
lei
disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)". (Grifo nosso).

Sendo assim, resta evidenciada a constitucionalidade da
progressão
prevista na Municipal nº
17.474
/
2011
.

Em decorrência, fazem
jus
à
progressão

funcional
os servidores que, à época da vigência daquela norma, atenderam aos citados requisitos legais e protocolaram seus requerimentos junto à Administração. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira.

A revogação posterior da
Lei
Municipal nº
17.474
/
2011
não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a
Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

"
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a
lei
terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A
Lei
em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por ele,
possa exercer
, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem". (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
"
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. (Grifo nosso).

Logo, no período de vigência da
Lei
nº.
17.474
/
2011
, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de
progressão
, faz
jus
a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados deste TJE/PA:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA.
PROGRESSÃO
VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA
LEI
MUNICIPAL Nº 370/
2011
, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA
LEI
MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A
Lei
Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de
2011
, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela
Lei
nº 638/2017. No caso da
progressão
vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da
Lei
Municipal n.º 370/
2011
.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para
progressão
vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da
progressão
à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de
progressão
vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela
Lei
nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da
Lei
nº 370/
2011
.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de
pós graduação
stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós-graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a
progressão
vertical de nível 4, conforme alínea "d" do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela
Lei
nº 638/2017 à
Lei
Municipal nº 370/
2011
, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós-graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em
lei
, portanto ato vinculado, cuja a
lei
impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal
.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00024123920168140110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021)." (Grifo nosso).

"REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇO.
SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSO
FUNCIONAL
DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA
LEI
MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSO
FUNCIONAL
. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da
Progressão

funcional
de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós-Graduação lato sensu. 2. A
Lei
Municipal nº 1.379/2006 determinar que a
progressão
do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação. 3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós- Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal.

4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária
. (3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09)." (Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (
TJ-PA, Apelação Cível 0013734-33.2017.8.14.0074, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 15.3.2021
)

Com efeito, conclui-se que deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação para manter a sentença, pelos fundamentos lançados.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025